Tribunal: TJMT
Processo: 0001916-39.2007.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0001916-39.2007.8.11.0003
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LÁZARO ALFREDO DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra a decisão monocrática proferida pela Exma. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no disposto no art. 932, III, do CPC (Id. 34724479).
Os Embargos de Declaração opostos por Lázaro Alfredo de Oliveira (Id. 35540520) e pela Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. (Id. 36676497) foram rejeitados monocraticamente (Id. 37071972).
Contra o decisum foi interposto Agravo Interno (Id. 43407456), contra-arrazoado (Id. 45863462) e desprovido, por unanimidade, na Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Id. 56127955).
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 59528465) foram rejeitados (Id. 67409451).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 71366969), a Recorrente sustenta violação aos artigos 994, inciso I, e 1.009, §1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como violação ao entendimento exarado no REsp 1.698.344 e EAREsp 230.380 – RN, quanto ao princípio da dúvida objetiva e à relativização do princípio da fungibilidade.
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo, “a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, [...] o que implica na existência de risco de dano grave, uma vez vultuoso e controverso o valor da execução de origem” (Id. 71366969).
Recurso tempestivo e preparo recolhido, conforme certidões de Ids. 71514986 e 71608990.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar à recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que é “vultuoso e controverso o valor da execução de origem”.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça